Tribunal: TJMT
Processo: 1043573-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043573-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), NEIDE ILDA SAMPAIO - CPF: 513.352.041-72 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO GRAU MÁXIMO. PERÍODO DE PANDEMIA. CONCESSÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O estado de emergência decorrente da pandemia não gera automaticamente o direito ao adicional de insalubridade, sendo necessária previsão legal expressa e comprovação técnica da exposição ao risco.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora: A) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor da parte autora no período da pandemia; B) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional e seus reflexos, respeitando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação, descontando destes valores o já pago pelo requerido, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia consiste em verificar a concessão do adicional de insalubridade no grau máximo durante o período em que foi deflagrada a Pandemia da Covid-19.

Com efeito, para que o servidor público receba o adicional de insalubridade, é essencial que haja legislação específica que autorize o pagamento desse benefício, em respeito a um dos princípios fundamentais do Direito Público, isto é, o princípio da legalidade.

Assim, todas as ações e decisões dos agentes públicos devem estar estritamente vinculadas ao que está previamente estabelecido em normas jurídicas.

Além disso, deve existir norma reguladora que estabeleça quais atividades são aplicáveis

como insalubres, os diversos graus de insalubridade e os respectivos percentuais aplic
á
veis

a cada n
í
vel.
É
necess
á
rio tamb
é
m que um laudo pericial confirme a exposi
çã
o do servidor
à
s condi
çõ
es insalubres.

Desta forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência de
norma legal específica
e
laudo técnico
que ateste a existência de agentes insalubre e seu grau.

Assim, a decretação de estado de emergência por pandemia não gera, por si só, direito automático ao adicional de insalubridade e a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 14, do Ministério do Trabalho, devendo ser observado o princípio da legalidade com a criação de norma específica no âmbito municipal.

Partindo dessas premissas, embora a parte autora tenha o direito ao adicional de insalubridade, uma vez que estava sendo paga no percentual de 20%, o estado de emergência decorrente da pandemia não gera automaticamente o direito ao adicional de
insalubridade no grau máximo.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL E DE CONTATO DIRETO COM PACIENTES INFECTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da municipalidade, reformando sentença que havia reconhecido o direito da autora ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período de março de 2020 a novembro de 2022. A decisão agravada concluiu pela ausência de comprovação do contato direto e permanente com pacientes contaminados por Covid-19 e da inexistência de laudo técnico exigido pela legislação local (LC no 091/2005).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo a servidora pública administrativa lotada em unidade de saúde durante a pandemia da Covid-19, sem apresentação de laudo técnico individualizado; (ii) estabelecer se a notoriedade do contexto pandêmico e precedentes similares podem suprir a exigência legal de prova técnica específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade possui natureza técnica e sua concessão exige, nos termos do art. 40, §1o, da LC no 091/2005, comprovação por laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), elaborado por profissional habilitado.

A inexistência de laudo técnico nos autos inviabiliza a majoração pretendida, sendo insuficientes alegações genéricas sobre a atuação da servidora durante a pandemia.

A jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais do TJMT exige prova técnica individualizada para fins de adicional de insalubridade, não bastando a lotação em unidade de saúde ou o atendimento administrativo ao público.

O princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput) veda a concessão de vantagens funcionais sem previsão legal expressa e comprovação técnica, impedindo a extensão de decisões favoráveis a servidores de áreas técnicas a ocupantes de funções meramente administrativas.

A ausência de demonstração de contato direto e permanente com agentes biológicos, como exige o Anexo 14 da NR-15 da Portaria no 3.214/78, afasta o enquadramento da atividade como insalubre em grau máximo.

A jurisprudência citada pela agravante refere-se a cargos com atribuições técnicas e não se aplica, por analogia, a servidores administrativos, sob pena de violação ao regime jurídico estatutário e aos precedentes vinculantes do STF.

A interposição do Agravo Interno sem fundamentos jurídicos novos enseja a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estatutário depende de previsão legal específica e de comprovação por meio de laudo técnico individualizado, sendo inviável a substituição por alegações genéricas ou presunções decorrentes da pandemia.

A atuação administrativa em unidade de saúde, sem prova de contato direto e permanente com agentes biológicos, não justifica o enquadramento da atividade como insalubre em grau máximo.

A ausência de laudo técnico pericial inviabiliza o reconhecimento judicial de direito ao adicional de insalubridade, conforme exigência do art. 40, §1o, da LC no 091/2005.

O princípio da legalidade estrita impede a concessão de vantagens funcionais sem comprovação técnica e previsão normativa expressa.

A reiteração de recurso manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/Barra do Garças no 091/2005, art. 40, §1o; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 46; NR-15, Anexo 14, da Portaria no 3.214/78.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1011966-85.2022.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 29.08.2025.

TJMT, N.U 1001088-90.2025.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 08.08.2025.

(N.U 1001704-65.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Psicóloga, para condenar o ente público ao pagamento da diferença salarial decorrente da majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) durante o período da pandemia da COVID-19, além de seus reflexos legais, respeitada a prescrição quinquenal e descontados os valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à majoração do adicional de insalubridade para 40% no período da pandemia de COVID-19; e (ii) verificar se há respaldo legal e comprovação técnica suficientes que autorizem tal majoração à luz do ordenamento jurídico vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração do adicional de insalubridade para grau máximo exige previsão legal específica e comprovação técnica individualizada da exposição habitual a agentes insalubres, mediante laudo pericial.

4. A legislação municipal aplicável (Lei Complementar Municipal no 03/1991) condiciona a concessão dos adicionais à observância das situações específicas previstas em normas locais e à realização de laudo técnico, inexistente no caso dos autos.

5. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal veda a concessão ou aumento de qualquer vantagem pecuniária a servidores públicos sem lei específica que o autorize.

6. A Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF reafirmam a impossibilidade de o Poder Judiciário criar ou ampliar vantagens a servidores públicos com base em analogia ou isonomia, sem respaldo normativo.

7. O entendimento do STJ, consagrado no RMS 70.509, é no sentido de que o estado de emergência sanitária, por si só, não justifica a concessão automática do adicional de insalubridade em grau máximo.

8. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido, exigindo prova técnica individualizada e previsão legal para a concessão ou majoração do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A majoração do adicional de insalubridade de servidor público durante a pandemia de COVID-19 exige previsão legal específica e não pode ser presumida com base apenas no contexto pandêmico. 2. A inexistência de laudo técnico individualizado que comprove a exposição habitual a agentes insalubres impede o reconhecimento do adicional em grau máximo. 3. O Poder Judiciário não pode conceder ou ampliar vantagens pecuniárias a servidores públicos sem respaldo normativo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar Municipal no 03/1991, arts. 70 e 72.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, Súmula no 339; STF, Tema 315; STJ, RMS no 70.509, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, N.U 1011984-32.2024.8.11.0004, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. em 27/06/2025; TJMT, N.U 1011983-47.2024.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. em 26/06/2025.

(N.U 1002177-51.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Portanto, o estado de emergência decorrente da pandemia não gera automaticamente o direito ao adicional de insalubridade, sendo necessária previsão legal expressa e comprovação técnica da exposição ao risco, com o grau.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025